Tribunal: TJDFT
Processo: 0745628-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745628-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: LARISSA STEFANY GOMES MARTINS, VINICIUS DIAS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de LARISSA STEFANY GOMES MARTINS, VINICIUS DIAS ALVES, processo n. 0711482-25.2020.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de nova pesquisa ao sistema INFOJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 171955516 da origem): “A pesquisa INFOJUD já fora realizada anteriormente, tendo se verificado que não foi apresentada declaração de imposto de renda pela parte executada. Assim, indefiro a reiteração da diligência. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Inconformada, a demandante recorre. Aduz que as diligências realizadas até o momento foram todos infrutíferas, por isso a razão da pesquisa ao sistema INFOJUD. Pondera que “a pesquisa no sistema INFOJUD foi realizada em 27/04/2022, há mais de 18 (dezoito) meses e, como foi feito no período de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física para o ano de 2022, as informações na base consultada ser referiam ao exercício 2021 ano-base 2020, ou seja, referente informações de mais de 3 (três) atrás e no auge da pandemia de covid-19.” Defende ainda que a medida atende aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa ao sistema INFOJUD. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 52725341). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator